Tribunal: TJDFT
Processo: 0732389-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732389-16.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WILLAMI LEITAO LIMA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIVRE CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é possível a revisão e integração dos contratos com base na tese do superendividamento, quando o plano judicial de pagamento das dívidas não englobar todos os credores da parte consumidora. 1.1 A Lei 14.181/21 tem por objetivo principal renegociar todas as dívidas do consumidor, a fim de preservar o mínimo existencial. 2. Ademais, nos termos do Decreto no 11.150/2022, as operações de crédito consignado decorrentes de legislação específica não serão levadas em consideração para a análise do comprometimento do mínimo existencial. 3. Constata-se, no caso, que a pretensão do consumidor não se enquadra no instituto de prevenção do superendividamento, visto que pugna por uma verdadeira revisão dos contratos, de forma que sejam reduzidas as parcelas para se enquadrarem no modo como entende melhor para arcar com seu pagamento. 4. O Poder Judiciário deve respeitar o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão das relações contratuais, não intervindo indevidamente na autonomia privada, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato. 5. O Decreto no 11.150/2022, alterado pelo Decreto no 11.567/2023, considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), estando excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado. 6. Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, 54-D, 104 -A e 104 – B, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao interromper o rito de superendividamento sem realizar a audiência de conciliação com todos os credores e sem instaurar a fase do plano judicial compulsório. Assevera que ao interromper o processo antes de completar as etapas, o tribunal de origem impediu que o recorrente, já caracterizado como superendividado, pudesse negociar seus subsídios de forma equitativa e reorganizar sua condição financeira. Aponta divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 6o, 54-D, 104 -A e 104 – B, todos do Código de Defesa do Consumidor, isso porque a turma julgadora assentou: Como se nota, constata-se que a pretensão do autor não se enquadra no instituto da prevenção ao superendividamento, porquanto há clara intenção de utilizar o instrumento de repactuação de dívidas com o propósito de revisar os contratos entabulados, com o objetivo precípuo de que sejam reduzidas as parcelas para se compatibilizarem ao seu modo de pagamento, em conduta que transborda aos ditames da Lei no 14.181/2021, não logrando o autor êxito em demonstrar, inclusive, que a redução do valor das parcelas mensais nos moldes indicados seria eficaz para solucionar a situação de superendividamento por si alegada. Com efeito, o Decreto no 11.150/2022, alterado pelo Decreto no 11.567/2023, considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), estando excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado (Id 64550259). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023